Tribunal: STF
Processo: ARE 1572030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA PREVISTA NO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram demonstradas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Comprovado o emprego da arma por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, I, do art. 157 do Código Penal. VPV: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE – REDUÇÃO – NECESSIDADE. - A pena-base fixada ao apelante deve ser reduzida, se a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, se mostram favoráveis. Apelação Criminal Nº 1.0000.23.206741- 3/001 - COMARCA DE Ponte Nova - Apelante(s): AGNALDO JOSE DE PAULA - Apelado(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Vítima: L.C.A.V.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade encontra-se positivada pelo Boletim de Ocorrência (ordem 04), pela ordem de serviço (documento de ordem 04), pela comunicação de serviço (documento de ordem 04) e do Relatório da Polícia Civil (documento de ordem 08), tudo, em perfeita harmonia com a prova testemunhal coligida ao processado.



    No que tange a autoria criminosa, igualmente, restou inconteste.



    O réu, em fase administrativa, negou a prática criminosa, afirmando que na época dos fatos encontrava-se preso na Penitenciária da Cidade de Ipaba/MG.



    (...)



    Sob o crivo do contraditório, o apelante manteve sua versão dos fatos, afirmando que não teve envolvimento algum no crime apurado.



    (...)



    Sob o crivo do contraditório, a ofendida ratificou seu depoimento e quando questionada, esclareceu novamente sobre os fatos. Conforme consta da transcrição feita em sentença:



    (...)



    Como cediço, em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima possuem especial relevância, sendo dignas de credibilidade, mormente quando firmes, convictas e corroboradas pelo conjunto probatório, tal qual a hipótese dos autos. As palavras da vítima constituemse em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar.



    É preciso ter em conta que, em regra, a vítima tem por objetivo contribuir para a elucidação dos fatos. Por oportuno, ressalto que, no caso examinado, não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima e de suas declarações.



    Assim, sob pena de se inviabilizar a responsabilização penal do autor do crime, o depoimento da vítima, seguro e coerente, deve ser admitido quando não for contrariado por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocou ou agiu com má-fé.



    (...)



    Não bastasse isso, a autoria delitiva é corroborada, ainda, pelos depoimentos prestados pela testemunha D.M.S. de C., também funcionária da lotérica.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente